Tribunal: TJBA
Processo: 8053785-14.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8053785-14.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IONE LUCIA SANTOS FERREIRA DE CARVALHO LIMA

Advogado(s)
:
FILIPE MACHADO FRANCA, DANIEL DE ARAUJO PARANHOS

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA. TEMA 1198 DO STJ. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.1. Apelação cível interposta por
IONE LÚCIA SANTOS FERREIRA DE CARVALHO LIMA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, Bahia, que extinguiu a ação revisional de juros remuneratórios sem resolução de mérito, sob o fundamento de ausência de procuração com firma reconhecida, conforme despacho baseado no Tema 1198 do STJ. A parte apelante alegou a regularidade da procura apresentada e apontou o caráter prematuro da exigência, uma vez que o julgamento do tema pelo STJ permanece pendente.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Há duas questões em discussão: (i) a validade da exigência de procuração com firma reconhecida em observância ao Tema 1.198 do STJ; (ii) ocorrência de erro no procedimento de extinção do processo sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O art. 105 do Código de Processo Civil não exige reconhecimento de firma para a validade de procurações em juízo, salvo propostas legais específicas.

3.2. O Tema 1.198 do STJ, ainda pendente de julgamento, não possui força vinculante que justifique a extinção do processo com base em interpretação ampliativa do poder geral de cautela do magistrado.

3.3. A exigência de procuração com firma reconhecida configura restrição ao direito de acesso à justiça, especialmente em cenários de suspensão dos efeitos práticos do tema repetitivo pelo STJ.

3.4. A decisão de extinção sem resolução de mérito, fundamentada em exigência desamparada por norma processual, caracterizando
erro in procedendo
, ou que impõe sua nulidade.

IV. DISPOSITIVO

4.1. Recurso de Apelação provido.
Sentença
anulada
.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de nº

8053785-14.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante

IONE LUCIA SANTOS FERREIRA DE CARVALHO LIMA

e como apelados

BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS S.A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em
CONHECER E
DAR

PROVIMENTO

ao presente apelo,

nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente